Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇAO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. INTERNO COM NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO. REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA/2022, ensino fundamental, a reeducando que já ostentava tal nível educacional completo no início da execução da pena.
2. O artigo 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
4. Entretanto, a aprovação em exame nacional referente ao ensino fundamental por interno que já o possui completo não evidencia o comprometimento com a vida ajustada e produtiva em sociedade, tampouco revela afastamento da ociosidade perniciosa do cárcere. Na realidade, revela a tentativa de subverter o instituto da remição com a realização de provas que não exigem, para ele, o mínimo esforço intelectual.
4.1. Ao se admitir tal prática, nada impede ao interno que possui nível superior possa realizar o exame de nível fundamental todos os anos, reduzindo sobremaneira a reprimenda imposta, sem qualquer proveito escolar ou profissional.
5. Recurso conhecido e provido.